Tribunal: TJPA
Processo: 0009122-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009122-21.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: KARINE DE PAULA MARTINS DA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM
. PRETENSÃO À
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2.

O óbito da segurada ocorreu em
25/02/1999,

portanto, sob à égide da Lei Municipal nº 7.502/90,
que estendia a pensão até 21 anos de idade.

3.

A Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade.

4.

A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

5.

Não havendo comando normativo que autorize a extensão do benefício previdenciário a dependente maior de idade até 24 anos, não é possível amparar a pretensão da apelada.

6.

Necessidade de reformada da sentença que julgou procedente a ação. Inversão do ônus da sucumbência.

7.

Apelação conhecida e provida. Remessa Necessária conhecida. Sentença reformada.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (processo nº
0009122-21.2015.8.14.0301
) interposta pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIÁRIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB contra KARINE DE PAULA MARTINS DA CRUZ, diante da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pela apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o IPAMB continue pagando a pensão por morte à autora, até que a mesma complete 24 anos ou conclua o curso universitário, o que ocorrer primeiro, bem como efetue o pagamento retroativo dos meses que, porventura, tenham sido suspensos pelo requerido. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/93. Honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §4º, inciso III do Novo Código de Processo Civil. Decorridos os prazos legais, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Em razões recursais o apelante afirma que a apelada não possui direito à extensão da pensão previdenciária até 24 anos, pois inexiste previsão legal nesse sentido, aduzindo que a sentença viola o art.5, II, e art.37,caput,da CF, bem como, o inciso II do §2° do art.77 da Lei nº 8.213/91. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O processo foi distribuído a minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso, determinando o encaminhamento dos autos ao Parquet.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso para que o benefício da pensão por morte seja concedido até 21 anos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso vez que presentes os pressupostos de admissibilidade e, estando a
sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, diante da condenação da Autarquia Municipal em obrigação de fazer, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciação do mérito.

A questão em análise reside em verificar se a apelada faz jus à extensão da pensão por morte até completar 24 anos, por estar matriculada em curso de nível superior.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso em análise, o óbito da guardiã da autora ocorreu em 25/02/1999(
Num. 2446111 - Pág. 19)
, portanto, sob a égide da Lei Municipal nº Lei 7.502/90, que dispõe:

Art.184. São beneficiários das pensões:

I – o cônjuge;

II – a pessoa desquitada, separada judicialmente, ou divorciada com percepção de pensão alimentícia;

III- a companheira ou companheiro que tenha sido designado pelo funcionário e comprove que vivia em comum há cinco anos ou que tenha um filho em comum;

IV- os filhos de qualquer condição, até vinte e um anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

O art. 16 da Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, prevê como dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido,
não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade, senão vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido
; (grifos nossos).

Por conseguinte, cabe esclarecer que a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

Art. 5º.
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. (grifos nossos).

Neste viés, ante a ausência de previsão legal, o STJ tem se posicionado no sentido de que a pensão por morte não será extensível aos universitários até completarem 24 (vinte e quatro) anos.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE DA DEPENDENTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. 1
. A posição consolidada nesta Corte é no sentido de que, não havendo comando normativo que autorize a extensão do benefício previdenciário a dependente maior de idade, não é possível amparar a pretensão de estudante universitário para que seja concedida a pensão por morte de servidor público até os 24 anos de idade
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1484954/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015). (grifos nossos).

Deste modo, nos termos da fundamentação exposta, deve prevalecer como limite a idade de 21 anos. Este é o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ A IDADE DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS OU ATÉ CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. 21 ANOS DE IDADE. LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAS. AUTOMÁTICO.

1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão;

2
- O termo final para o pagamento da pensão por morte é aquele previsto na lei vigente ao tempo do óbito;

3-A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência;

4- E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade;

5-A jurisprudência do STJ é dominante no sentido de que resta impossibilitada a prorrogação da pensão por morte ao dependente até a idade de 24 (vinte e quatro) anos ou até que este conclua o curso de ensino superior, ante a redação do art. 5º da Lei 9.717/1998 que veda aos entes federados a criação ou extensão de benefícios não previstos no Regime Geral de

Previdência Social ? Lei 8.213/1991.

6- Julgada improcedente a pretensão formulada na inicial é automática a inversão do ônus sucumbencial, cabendo ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art.20§ 4º do CPC/1973.

7-Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos. Apelação provida. Em reexame necessário, sentença alterada. (2017.03631896-42, 179.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, publicado em 2017-08-29).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BENEFICIÁRIO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
I - A presente ação objetiva a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 24 (vinte e quatro) anos, tendo em vista o fato de ser estudante universitário
. II -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. III -
O óbito do ex-segurado FRANCISCO DO SOCORRO SÁ ocorreu em 19/08/2000, quando estava em vigor a Lei Estadual nº 5.011 de 16 de dezembro de 1981
, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IPASEP.

IV-
Assim, conclui-se que ao tempo do óbito não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretende o Autor/Apelado
. V - Apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV provida. Decisão unânime.

(TJPA, 2017.03251080-24, 178.710, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02). (grifos nossos).

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o passamento, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).
3. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que a beneficiária concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária; 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência
; 5. Apelação conhecida e improvida à unanimidade.

(TJPA, 2017.01618861-24, 174.011, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-26). (grifos nossos).

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.1. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Ao tempo do óbito do ex-segurado não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido no mandamus;
3.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência; 4. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade
; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e providos, para reformar a sentença atacada.

(TJPA, 2016.02103316-59, 160.070, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 2016-05-31). (grifos nossos).

Assim, à luz da legislação pertinente, não há como reconhecer o pedido de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, devendo ser reconhecida a improcedência da ação.

Diante da inversão do ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, determino a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita, em observância ao disposto nos artigos 85, §2º, §3º, §4º, inciso III, §6º e, 98, §3º do CPC/15.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios

(...)

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

(...)

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO TOTALMENTE A SENTENÇA,
para julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021